Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721894-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETH LUZIA BEZERRA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0700144-73.2024.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. O agravante informa que foi proferida decisão interlocutória determinando a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei distrital n. 6.618/2020. Acrescenta que referida Lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, a contar da publicação do acórdão, ou seja, 22/05/2023 (processo no 0706877-74.2022.8.07.0000). Nesse contexto, explica que a decisão agravada, a qual foi proferida em 13/05/2024, determinou a expedição de RPV limitada a 20 salários-mínimos, conforme a lei declarada inconstitucional nos termos acima mencionados. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. É o relato do necessário. Decido. Em análise ao processo de origem, vê-se que o agravo não deve ser conhecido. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi revogada na origem, tendo o Juízo a quo determinado no ato judicial posterior que a requisição de pequeno valor seja limitada ao montante de 10 salários-mínimos, em homenagem à força vinculante do acórdão proferido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu a ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Assim, observa-se que o juízo de origem já determinou a providência vindicada pelo agravante, não havendo medida jurisdicional a ser realizada em sede de agravo. Diante desse quadro, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que demanda o reconhecimento da ausência do interesse recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, na forma dos artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator